Tribunal: STF
Processo: HC 105633
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu liminar. Agravo regimental. Desistência do habeas corpus no STJ. Habeas corpus prejudicado, bem como o agravo regimental. A desistência do habeas corpus cujo indeferimento de liminar foi impugnado prejudica o pedido formulado perante o Supremo.